Tribunal: TJBA
Processo: 0338158-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338158-19.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO

D
O DIREITO
DO AUTOR
À GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR
.
PORTADOR DE
HÉRNIA MUSCULAR RECIDIVANTE EM COXA DIREITA, COM CRESCIMENTO PROGRESSIVO, COM DOR E INCAPACIDADE FUNCIONAL. PRESENTES OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 7.201/2007 E NO DECRETO Nº 5.296/2004. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE MOBILIDADE REDUZIDA, BEM COMO A CARÊNCIA FINANCEIRA. DIREITO À LOCOMOÇÃO DIRETAMENTE RELACIONADO COM O DIREITO À SAÚDE E COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REJEITADO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE DO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADO. CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA, DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA E DO TRABALHO REALIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0338158-19.2012.8.05.0001
,
figurando como Apelante
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelad
o

CLAUDIO SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2022.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA